Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011699-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MAYRON CEBALHO MAGALHAES - CPF: 075.796.361-74 (PACIENTE), MAYRON CEBALHO MAGALHAES - CPF: 075.796.361-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER THIAGO RONDON DE MIRANDA - CPF: 010.153.521-03 (TERCEIRO INTERESSADO), N. T. - CPF: 058.793.441-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DISPENSA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO QUE SE DEU A PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

O STF já decidiu que a realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, tornando-se irrelevante a que título se deu a prisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mayron Cebalho Magalhães
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

A impetrante relata que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 14.6.2022, pela suposta prática de homicídio qualificado.

Alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, diante da dispensa da audiência de custódia, pois restringe direito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e assegurado pela Resolução n. 213/2015 do CNJ.

Requer, liminarmente, seja determinada a realização da audiência de custódia e, no mérito, a confirmação do pleito antecipatório, possibilitando ao paciente aguardar o desfecho de seu processo em liberdade.

Juntou documentos – Id. 131865650-131858186.

A liminar foi deferida para que fosse realizada a audiência de custódia – Id. 131935185.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, registrando a realização da referida solenidade – Id.

132398657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da prejudicialidade do
writ
quanto ao pedido de submissão do beneficiário à audiência de custódia e, por outro lado, pela denegação da ordem – Id. 133589165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ab initio
, registro que, não obstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela extinção parcial do feito, porque ocorreu o deferimento de liminar com caráter satisfativo em relação à realização da audiência de custódia, o objeto do
writ
não está prejudicado, porquanto, conforme reiterados precedentes do SJT:

“O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar
caráter precário
, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade”
(REsp n. 1670267-SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado e 10.5.2022).

Admitido, portanto, o
habeas corpus
na sua integralidade, passo à análise de seu objeto.

Cinge-se a controvérsia a saber se a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia é restringida apenas aos casos de prisão em flagrante.

A respeito do tema, assim dispõe a doutrina:

“(...) Com a nova redação do art. 310, caput, do CPP, fica a impressão, à primeira vista, que o legislador teria deliberado por restringir a sua realização apenas aos casos de anterior prisão em flagrante (...) Todavia, não se pode perder de vista o quanto disposto na parte final do art. 287 do CPP, também com redação determinada pela Lei n. 13.964/19, segundo o qual se a infração por inafiançável – ou afiançável, segundo a doutrina -, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Ou seja,
enquanto o art. 310 versa sobre a audiência de custódia do preso em flagrante, o art. 287 a prevê nos casos de prisão decorrente de mandado referente à infração penal, ou seja, quando se tratar de prisão temporária ou preventiva
(...)”
(LIMA, Renato Brasileiro de: Pacote Anticrime, editora Juspodivm, Salvador, 2020, pp. 293-294.

Na hipótese, não desconheço a existência do precedente isolado, citado pelo magistrado singular, oriundo do julgamento do AgRg no RHC 140.995, Rel. Min. Sebastião Reis, 6a Turma, j. 19.4.2022, no sentido de que, se não houve prisão em flagrante, não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia.

Todavia, este não se coaduna com aquele sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal que, em diversas decisões tem garantido o direito de realização da audiência de custódia também em situação de prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Confira-se:

“7. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.

8. No presente caso, e do que se colhe dos autos, a audiência de custódia do reclamante não foi realizada, tendo em vista que o juízo reclamado indeferiu o pedido de realização do ato (eventos 9 e 14). Essa situação viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347.
É irrelevante a que título se deu a prisão
. Desse modo, impõe-se a determinação à autoridade reclamada para que realize a audiência de custódia”
(Reclamação 33014-MC, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 15.2.2019) – destaquei.

No mesmo sentido:

Rcl 34835/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 22.5.2019;

Rcl 35148/CE, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11.6.2019).

Nesse panorama, não há dúvidas acerca da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante, quer nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP), a fim de propiciar desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante.

Todavia, é cediço que a não realização de audiência de custódia – ou a sua realização posterior –, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado, como no caso concreto.

Ademais, sanada a irregularidade apontada, fica superada a tese de constrangimento ilegal.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem
vindicada para confirmar a liminar que deliberou pela necessidade de realização de audiência de custódia, mesmo em caso de prisão decorrente de mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022